Tribunal: STM
Processo: 7000200-84.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que não conheceu de recurso anterior, mantendo a decisão que rejeitou pedidos do embargante por incompetência absoluta da Justiça Militar da União. A controvérsia original refere-se à exclusão de militar dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais em 1995, ato que a defesa busca anular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais de admissibilidade quando não apontam concretamente vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado; (ii) estabelecer se a reiteração sucessiva de recursos manifestamente incabíveis sobre matéria de incompetência absoluta autoriza o trânsito em julgado imediato e a comunicação ao órgão de classe profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
4. A ausência de indicação específica de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o conhecimento do recurso por falta de pressupostos de admissibilidade.
5. A utilização sucessiva de recursos inadequados e a formulação de pedidos juridicamente impossíveis configuram abuso do direito de recorrer e atentam contra a dignidade da justiça, justificando o encerramento do feito e a apuração ética da conduta profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de Julgamento: "1. A ausência de indicação de vício sanável pela via dos aclaratórios constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso. 2. A reiteração de medidas recursais manifestamente incabíveis contra jurisprudência consolidada caracteriza abuso do direito de recorrer e autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa definitiva dos autos".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, art. 125, § 4º, e art. 142; CPPM, art. 542; CPC, arts. 77, I e II, e 80, VII; Lei nº 8.906/94, art. 34, XXIV e XXV.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Declaração nº 7000445- 71.2021.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 09.09.2021; STF, Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Cível Originária nº 3327, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.09.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 973.855/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.05.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000200-84.2026.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA
ADVOGADO(A): FLAVIA CAROLINE SANTOS (OAB MG206833)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 34,
disponibilizada no DE de 27/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, POR MANIFESTA AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE, DETERMINANDO O SEU TRÂNSITO EM JULGADO E A
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL,
SECCIONAL DE MINAS GERAIS (OAB/MG), COM O FITO DE QUE O
CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA REFERIDA INSTITUIÇÃO APURE A
CONDUTA PROFISSIONAL DA CAUSÍDICA ATUANTE NO PROCESSO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000200-84.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA
ADVOGADO(A): FLAVIA CAROLINE SANTOS (OAB MG206833)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que não conheceu
de recurso anterior, mantendo a decisão que rejeitou pedidos do embargante por
incompetência absoluta da Justiça Militar da União. A controvérsia original
refere-se à exclusão de militar dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais
em 1995, ato que a defesa busca anular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração
preenchem os requisitos legais de admissibilidade quando não apontam
concretamente vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado; (ii) estabelecer se a reiteração sucessiva de recursos manifestamente
incabíveis sobre matéria de incompetência absoluta autoriza o trânsito em
julgado imediato e a comunicação ao órgão de classe profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se
prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com
o resultado do julgamento.
4. A ausência de indicação específica de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado impede o conhecimento do recurso por falta de
pressupostos de admissibilidade.
5. A utilização sucessiva de recursos inadequados e a formulação de pedidos
juridicamente impossíveis configuram abuso do direito de recorrer e atentam
contra a dignidade da justiça, justificando o encerramento do feito e a apuração
ética da conduta profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de Julgamento: "1. A ausência de indicação de vício sanável pela via dos
aclaratórios constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso. 2. A
reiteração de medidas recursais manifestamente incabíveis contra jurisprudência
consolidada caracteriza abuso do direito de recorrer e autoriza a imediata
certificação do trânsito em julgado e a baixa definitiva dos autos".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, art. 125, § 4º, e art.
142; CPPM, art. 542; CPC, arts. 77, I e II, e 80, VII; Lei nº 8.906/94, art. 34,
XXIV e XXV.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Declaração nº 7000445-
71.2021.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 09.09.2021; STF,
Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Cível Originária nº
3327, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.09.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
no HC n. 973.855/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por manifesta
ausência de seus pressupostos de admissibilidade, determinando o seu trânsito em julgado e a
expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Minas Gerais
(OAB/MG), com o fito de que o Conselho de Ética e Disciplina da referida instituição apure
a conduta profissional da causídica atuante no processo.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: a parte autora busca anular sua expulsão da Polícia
Militar de Minas Gerais, ocorrida em 1995, alegando que o processo de demissão teve erros e
que ele estava em tratamento médico na época.
O que o Tribunal decidiu antes do recurso: o Superior Tribunal Militar já havia
decidido que não pode julgar o caso porque a Justiça Militar da União só trata de crimes
militares das Forças Armadas, enquanto crimes de policiais estaduais devem ser discutidas na
Justiça de cada Estado.
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou o recurso: a defesa opôs novo recurso de Embargos de
Declaração alegando que a decisão anterior tinha erros, mas sem explicar quais seriam esses
problemas, apenas repetindo as mesmas reclamações anteriores.
Qual foi a principal discussão no recurso: definir se o Tribunal deve aceitar um
recurso que não aponta falhas reais na decisão (como omissões ou contradições) e que insiste
em um assunto que o Tribunal já declarou várias vezes que não tem competência para julgar.
O que o Mnistro Relator decidiu: não aceitar o recurso, pois ele servia apenas
para tentar rediscutir o caso sem fundamentos legais. O ministro também determinou que o
processo fosse encerrado imediatamente e que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
fosse avisada sobre a conduta da advogada, por apresentar sucessivos pedidos sem base
jurídica.
Resultado final do recurso: por unanimidade, os Ministros do Tribunal
concordaram com o voto do Ministro Relator para não conhecer o recurso e determinar o fim
definitivo do processo.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Délcio Cândido de Souza,
assistido por defesa constituída, contra o Acórdão unânime proferido pelo Plenário deste
Superior Tribunal Militar nos autos do Agravo Interno Criminal nº 7000676-
59.2025.7.00.0000/DF.
O julgado embargado, certificado na ata da sessão virtual realizada entre os dias
9 e 12 de fevereiro de 2026, não conheceu do recurso interposto, mantendo integralmente a
decisão monocrática que rejeitou insurgências anteriores por manifesta inadequação e
incompetência absoluta desta Justiça especializada.
O núcleo da controvérsia fática remonta ao ano de 1995, quando o ora
embargante foi excluído dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)
em virtude do extravio de um objeto de uso regulamentar ("alamar") durante o serviço, fato
que o recorrente sustenta ter ocorrido em estrito cumprimento do dever legal.
O embargante alega, há décadas e em diversas instâncias, que sua demissão foi
eivada de nulidades, especialmente por ter ocorrido enquanto se encontrava em pleno
tratamento médico e sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
No âmbito deste Superior Tribunal Militar, a sucessão de atos processuais teve
início com a apresentação da Representação Criminal nº 7000597-17.2024.7.00.0000.
Naquela oportunidade, o Ministro Relator negou seguimento ao pedido de plano,
fundamentando a decisão na incompetência absoluta da Justiça Militar da União para
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processar e julgar demandas relativas a atos disciplinares praticados por militares estaduais,
cuja atribuição jurisdicional é reservada exclusivamente à Justiça Militar estadual, conforme
dita o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal.
Inconformada, a defesa interpôs o Agravo Interno nº 7000092-89.2025, que foi
conhecido e rejeitado por decisão unânime deste Plenário, publicada em 29/5/2025. Diante da
inércia defensiva naquele momento, o referido acórdão transitou em julgado em 14/6/2025.
Somente em 23/6/2025, após o decurso do prazo legal, a defesa opôs os Embargos de
Declaração nº 7000441-92.2025, que tiveram seu seguimento negado por manifesta
intempestividade.
Em nova tentativa de reforma da decisão, o embargante manejou os Embargos
Infringentes nº 7000676-59.2025.7.00.0000/DF.. Todavia, o recurso não foi conhecido
monocraticamente por constituir erro grosseiro, uma vez que se destina apenas à impugnação
de acórdãos não unânimes, sendo incabíveis contra decisões proferidas individualmente por
relator. Contra tal decisão foi interposto o Agravo Interno nº 7000676-59.2025, cujo acórdão
de não conhecimento é o objeto dos presentes aclaratórios.
Nas razões dos atuais embargos, o recorrente apresenta uma narrativa densa e
complexa, sustentando a existência de "erros de fato e de direito" e um suposto "erro de
julgamento". Argumenta que este Tribunal estaria sendo cúmplice de uma "abolição do
Estado Democrático de Direito" e de crimes de "prevaricação por omissão" supostamente
cometidos por ministros de tribunais superiores.
A peça recursal invoca decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal (Rcl 49.329 e Pet 8208), alegando que houve a cassação indevida de sua
competência e direitos, culminando no exótico pedido de citação do Presidente da República
para decretar o emprego das Forças Armadas, com fulcro no art. 142 da Constituição Federal,
para restaurar a autoridade do Poder Judiciário que entende violada.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar, por meio do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, opinou
pelo não conhecimento e pela rejeição dos aclaratórios, ressaltando a ausência de qualquer
vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
O parecer destaca, ainda, que a demanda versa sobre matéria estranha à
competência da Justiça Militar da União e que a reiteração sucessiva de recursos
manifestamente incabíveis, havendo inclusive outros embargos de declaração em curso
contra o mesmo Acórdão, evidencia o caráter protelatório da insurgência, o que justifica a
imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa definitiva dos autos.
É o relatório.
VOTO
1. Considerações iniciais.
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA, em face do Acórdão unânime proferido por
este Tribunal, que não conheceu de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão
monocrática que não conheceu de Embargos Infringentes e de Nulidade, por considerá-los
manifestamente incabíveis.
A origem da presente cadeia recursal remonta à Representação Criminal nº
70000597-17.2024.7.00.0000, protocolada pelo ora embargante em 19/9/2024. Naquela peça,
de forma extensa e prolixa, o representante narrou uma longa sucessão de eventos
relacionados à sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
(PMMG), promovida por meio de decisão administrativa que pretende ver anulada por esta
Corte castrense.
A partir daí, os argumentos se repetem em todas as petições. Sem aduzir fatos
ou argumentos novos, o embargante insiste em sua pretensão na via processual equivocada,
como ver-se-á.
2. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração arguida
pela PGJM.
A PGJM argui preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração,
por serem claramente incabíveis e não preencherem a finalidade legal do recurso, uma vez
que a embargante não aponta concretamente vícios no Acórdão que justifiquem sua alteração.
Há razão ao Parquet Militar, vejamos.
Os Embargos de Declaração, conforme disciplina o artigo 542 do Código de
Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969), constituem recurso de fundamentação
vinculada, cujo cabimento se restringe, taxativamente, às hipóteses de existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial impugnada.
Não se trata, portanto, de uma via recursal aberta à rediscussão do mérito da
causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. A sua
finalidade é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, corrigindo vícios que
comprometam a clareza, a coerência ou a completude do ato decisório.
No caso em análise, a extensa petição do embargante, com mais de quarenta
páginas, não dedica uma linha sequer para apontar, de forma clara e objetiva, qual seria a
específica omissão, contradição ou obscuridade contida no Acórdão proferido por este
Plenário. O que se observa é uma repetição exaustiva e desordenada dos mesmos argumentos
já apresentados em todas as peças anteriores, desde a Representação Criminal originária.
O embargante insiste em discutir sua exclusão da Polícia Militar de Minas
Gerais, a suposta ilegalidade de um ato administrativo exarado no ano de 1994, decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, e até mesmo
teorias sobre a organização dos Poderes da República.
A peça recursal é, na verdade, um manifesto de insatisfação generalizada contra
todo o sistema de Justiça, no qual o Acórdão embargado é apenas um pretexto para a
reiteração de uma lide que, perante esta Corte, já se encontra esgotada.
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, o embargante não busca sanar um vício do julgado, ele busca, por
via transversa e inadequada, uma terceira, quarta ou quinta instância de julgamento para uma
matéria que esta Corte já declarou, repetidas vezes, ser de sua absoluta incompetência.
A jurisprudência é pacífica e uníssona no sentido de que os embargos
declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para impugnar os
fundamentos da decisão e obter sua reforma. A oposição de embargos com o nítido propósito
de rediscutir a causa, sem a demonstração efetiva de quaisquer dos vícios elencados na lei
processual, revela seu caráter manifestamente protelatório.
Tal uso é considerado uma via manifestamente inadequada para o fim almejado.
O recurso não deve ser conhecido quando o embargante falha em demonstrar a irregularidade
ou inconsistência específica do julgado, conforme se verifica na análise do caso sub examine,
no qual se busca a modificação da decisão por meio de recurso que não se destina a este fim.
Assim já decidiu esta Egrégia Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. [...]. 2. Se
a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria [...] objeto do Acórdão
recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda mais quando
revelada a clara pretensão de revolver matéria preteritamente decidida pela Corte em outros
instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 4.
Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por
unanimidade. (Embargos de Declaração nº 7000445-71.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data do julgamento: 9/9/2021) (Grifos nossos.)
Também nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal
Militar, no manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas indicará os
pontos em que entende o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso
e, no caso em exame, se bem compulsado o Recurso defensivo, não se
identifica sequer qualquer apontamento na Decisão hostilizada que se adeque
à finalidade estabelecida no citado dispositivo processual, mas, tão somente a
repetição dos argumentos expendidos por ocasião da apresentação da
Apelação nº 7000315-76.2024.7.00.0000, circunstância que consubstancia o
claro objetivo de mera rediscussão dos pontos exaustivamente debatidos e
refutados no exame do apelo pela unanimidade dos integrantes do Plenário
desta Corte Castrense. Além disso, a Defesa requereu o recebimento dos
presentes aclaratórios para efeitos de prequestionamento para a interposição
do Recurso Extremo, sem, no entanto, indicar quais seriam as supostas
violações ao texto constitucional, tampouco quais seriam os dispositivos
inseridos na Carta Magna que teriam sido afrontados. Nessas circunstâncias, a
toda evidência, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível no
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

próprio exame da admissibilidade recursal relativa ao cabimento, dispensando
a incursão no mérito dos Aclaratórios. Precedentes. Preliminar de não
conhecimento acolhida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar,
Embargos de Declaração Criminal nº 7000277-30.2025.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Data do Julgamento:
18/06/2025); (Destaques acrescidos.)
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NÃO
VERIFICADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM.
ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. [...]. Acolhe-se
preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada
para buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade,
ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão
unânime. (Embargos de Declaração nº 7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018.) (Grifos nossos.)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) também já se manifestou nesse
sentido, quando da análise da admissibilidade de Embargos de Declaração, ainda que em sede
de Ação Cível originária, o que não afasta a aplicabilidade do entendimento exposto no
presente caso concreto, já que a decisão proferida teve por escopo matéria relativa à
adequabilidade recursal, coadunando-se, perfeitamente, com recurso da mesma espécie em
matéria processual penal militar:
Embargos de Declaração no agravo interno na ação cível originária. 2.
Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de
embargos, com o objetivo de rediscutir matérias devidamente enfrentadas e
rebatidas pelo relator, em decisão monocrática, e pelo Plenário, em sede de
agravo. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios
do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios.
Impossibilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 3.9.2021
a 14.9.2021. (Supremo Tribunal Federal, Embargos de Declaração em Agravo
Regimental em Ação Cível Originária nº 3327, Relator: Ministro GILMAR
MENDES, Data do Julgamento: 15/09/2021.) (Grifos nos originários.)
Desse modo, a completa ausência de indicação de um vício sanável pela via dos
aclaratórios constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso.
Portanto, em face da ausência de preenchimento dos pressupostos legais de
admissibilidade, acolho a preliminar proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM) e não conheço dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente incabíveis.
Destaque-se, outrossim, que, recentemente, a Defesa opôs Embargos de
Declaração com pedidos idênticos aos que constam na inicial do presente recurso, adotando
os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos. Trata-se dos Embargos de Declaração nº
7000164-42.2026.7.00.0000, opostos em 17/3/2026, os quais encontram-se pendentes de
julgamento.
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A reiteração de medidas recursais com o mesmo objeto, sem a superveniência
de fato novo ou de fundamento jurídico relevante, caracteriza comportamento processual que
afronta os princípios da boa-fé objetiva, da duração razoável do processo e da eficiência da
prestação jurisdicional, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de
1988.
Desse modo, conforme bem apontado pelo Ministério Público Militar, o abuso
do direito de recorrer, materializado na utilização sucessiva de recursos inadmissíveis,
autoriza não apenas a sua rejeição, mas também a imediata certificação do trânsito em
julgado para impedir a perpetuação indefinida do processo.
Nesse sentido, entendo como perfeitamente cabível o pedido apresentado pelo
douto representante do Parquet Militar no sentido de determinar a imediata certificação do
trânsito em julgado e o subsequente arquivamento do feito, com fundamento no pacífico
entendimento desta Corte, a seguir exemplificado:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA OBJETO
DOS EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO.
REJEIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DO ACÓRDÃO. ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de agravo interno, manteve
a decisão de negativa de seguimento a agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de
que a interposição de agravo em recurso extraordinário contra decisão que nega seguimento a
apelo extremo com base em sistemática de repercussão geral constitui erro grosseiro.
2. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado,
reiterando a tese de nulidade do Conselho de Justificação que o declarou culpado e indigno
do oficialato, com perda de posto e patente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em vício de
omissão, contradição ou obscuridade ao não conhecer de recurso manifestamente inadequado
e se a reiteração de argumentos já decididos configura intuito protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão fundamentada em
tese de repercussão geral (art. 1.030, I, "a", do CPC) configura erro grosseiro, sendo o agravo
interno o único recurso cabível.
5. A inexistência de vícios no julgado, aliada à nítida intenção de rediscutir o mérito da causa
e retardar o desfecho processual, caracteriza o caráter protelatório dos aclaratórios.
6. O abuso do direito de recorrer mediante a utilização de recursos manifestamente
inadmissíveis autoriza a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e o
arquivamento dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “É incabível a
utilização de embargos de declaração para rediscussão de mérito quando inexistente omissão,
contradição ou obscuridade, e a reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis contra
jurisprudência consolidada configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa
imediata dos autos”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LX; CPC/2015, art. 1.030, I, "a", §
2º, e art. 1.042; CPPM, art. 542; Lei nº 5.836/1972, art. 16, I; RISTM, art. 6º, IV, art. 13, V,
art. 127 e art. 131, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RCL 22.375-ED-ED-ED-AgR-
EDv-EDAgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.10.2018; STM, Embargos de Declaração nº
7000367-77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j.
16.09.2021; STM, Embargos de Declaração nº 7000569- 88.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio
Mário de Barros Góes, j. 08.10.2020. (Embargos de Declaração Criminal n.º 7000656-
68.2025.7.00.0000 Relator(a): Ministra Maria Elisabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de
Julgamento: 12/02/2026.) (Grifos nossos.)
Soma-se a esse cenário a formulação de pedidos absolutamente desconexos com
a realidade jurídica e com a competência desta Justiça especializada.
O embargante não se limita a pedir que um suposto vício seja sanado, mas
formula uma série de requerimentos que extrapolam não apenas o objeto de embargos de
declaração, mas a própria competência e função institucional deste Tribunal.
Pleiteia a concessão de liminar para reintegração e reforma, o que seria uma
análise de mérito em um recurso que não se presta a isso e sobre matéria incompetente. A
seguir, requer a oitiva de Ministros desta Corte, do STJ, do STF, do Procurador-Geral da
República e a citação do Governador de Minas Gerais e do Presidente da República. Tais
pedidos transformam o recurso em uma espécie de ação investigatória e política totalmente
anômala e sem previsão no ordenamento jurídico.
O ápice do despropósito é o pedido para que se cite o Presidente da República
para "decretar o emprego das Forças Armadas" para garantir a competência do Poder
Judiciário. Tal pleito, além de ser juridicamente teratológico, demonstra o completo
descolamento da realidade processual e a utilização do processo judicial para finalidades que
não as suas.
Fica evidente que o embargante, ao longo de toda essa cadeia recursal, não
busca a prestação jurisdicional nos moldes legais, mas sim utilizar o aparato judicial como
palco para suas insatisfações e teorias particulares.
A sucessão de recursos manifestamente incabíveis e protelatórios, culminando
nestes embargos de declaração desprovidos de fundamento, representa um claro abuso do
direito de recorrer e atenta contra a dignidade da Justiça e a razoável duração do processo,
razão pela qual estes Embargos de Declaração não merecem ser conhecidos.
O ordenamento jurídico impõe aos procuradores o dever de expor os fatos
conforme a verdade e de não formular pretensões destituídas de fundamento, conforme
preceituam os arts. 77, incisos I e II, e 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, aplicáveis
subsidiariamente. No âmbito ético-disciplinar, o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94)
estabelece obrigações rigorosas quanto ao zelo profissional e à responsabilidade pelos atos
praticados:
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 34. "Constitui infração disciplinar: [...] XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem
inépcia profissional; XXV - manter conduta incompatível com a advocacia;"
A conduta da causídica, ao manejar sucessivos recursos contra decisões
irrecorríveis ou já transitadas em julgado (como o Agravo Interno nº 7000092-
89.2025.7.00.0000, que transitou em 14/6/2025), enquadra-se no conceito de abuso do direito
de recorrer. Tal comportamento não apenas prejudica a eficiência da prestação jurisdicional,
mas também acarreta prejuízos ao próprio constituinte, que vê sua demanda prolongada
indefinidamente por vias tecnicamente inviáveis.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
autoriza e recomenda a comunicação aos órgãos de classe quando detectada a prática de atos
atentatórios à dignidade da justiça ou inépcia profissional reiterada:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA
PENAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REITERAÇÃO DE OUTROS HCS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. COMUNICAÇÃO À OAB.
EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão da Quinta Turma que rejeitou agravo regimental no habeas corpus, mantida a pena
imposta ao ora embargante pelo delito de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão consiste em saber se o julgado foi ambiguo ou omisso na análise da
dosimetria penal e regime prisional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não
servem para revisão da decisão impugnada no caso de mero inconformismo da parte. 4. O
embargante não comprovou qualquer dos vícios existentes no art. 619 do CPP, o que impede o
conhecimento deste recurso. 5. O causídico se insurge, neste feito, pela quarta vez
questionando a legalidade da dosimetria penal e do regime prisional, aplicados ao réu pelo
delito de tráfico de drogas, e também já apreciados em outros três habeas corpus distintos
nesta Corte. 6. Fica caracterizada a litigância de má-fé, diante dos inúmeros pedidos e ações
constitucionais deduzidos a esta Corte sobre um mesmo ponto - a aplicação da lei penal na
Ação Penal n. 1507050-09.2020.8.26.0032. 7. Determinada a expedição de ofício à Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, com cópia de todas as peças processuais
constantes destes autos, para que apure eventual infração ético-disciplinar por parte do
advogado subscrevente dos sucessivos recursos e petições notoriamente incabíveis, para as
providências que entender de direito. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração
rejeitados. Tese de julgamento: 1) "Não cabem embargos de declaração no caso de mero
inconformismo da parte quando não acolhida sua tese." 2) "A litigância de má-fe permite a
comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, correspondente, para a apuração de eventual
infração ético-disciplinar por parte do advogado, como entender de direito". Dispositivos
relevantes citados: CPP, art. 619. (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 973.855/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
A atuação do Judiciário em coibir práticas protelatórias e abusivas é imperativo
do princípio da boa-fé processual e da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII,
da CF/88). Portanto, a conduta da patrona extrapola o exercício regular do direito de defesa,
exigindo a pronta intervenção correcional do conselho profissional respectivo.
Diante da gravidade e da reiteração dos equívocos técnicos demonstrados pela
Dra. Flávia Caroline Santos (OAB/MG nº 206833) ao longo desta marcha processual, a
expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Minas Gerais
(OAB/MG) é medida que se impõe.
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O objetivo é permitir que o órgão de classe competente apure a eventual
ocorrência de infração ético-disciplinar, zelando pelo prestígio da advocacia e pela
observância dos deveres consignados no Código de Ética e Disciplina da classe.
4. Dispositivo.
Voto no sentido de acolher a preliminar de não conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração, arguida pela douta PGJM, por manifesta ausência de seus
pressupostos de admissibilidade, determinando o seu trânsito em julgado e a expedição de
ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Minas Gerais (OAB/MG), com o fito
de que o Conselho de Ética e Disciplina da referida instituição apure a conduta profissional
da Dra. Flávia Caroline Santos (OAB/MG 206833).
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384000v12 e do código CRC 20b310bc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/05/2026, às 13:51:48
7000200-84.2026.7.00.0000
40001384000 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR